Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso dos réus próprio, regular e tempestivo (Id 17007826). Custas recolhidas (Id 17007829 e Id 17007830). Contrarrazões apresentadas (Id 17007835).
2. A Juíza do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ao considerar configurada a responsabilidade civil dos requeridos, consoante os artigos 186, 187 e 927, do Código Civil, condenou ao pagamento de R$8.034,01 (oito mil, trinta e quatro reais e um centavos) ao requerente, a título de reparação pelos danos materiais sofridos, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) a contar da data do desembolso (13/12/2019). Julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Recurso interposto pelos réus para que a sentença seja reformada no sentido de julgar improcedente o pedido do autor. Requerem atribuição de efeito suspensivo à sentença. Aduzem os réus que o local do sinistro trata-se de intersecção de trânsito em T, via de mão dupla, e por esse motivo é proibida ultrapassagem. Aponta o art. 33 e 35 do CTB como fundamentos de defesa.
4. Por fim, requerem a atribuição de culpa do ocorrido ao apelado e pedem pela procedência do pedido contraposto.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil (Lei n. 10.406/2002) e pelo Código de Transito Brasileiro,em especial pelo instituto da responsabilidade civil.
6. Nos termos dos artigos 28 e 34[1] do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, executando manobras apenas após certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
7. Ainda, conforme o art. 38[2], II, do CTB, o condutor antes de entrar à esquerda em outra via deverá aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.
8. Insta frisar que, o art. 203 do CTB dispõe as circunstâncias em que a ultrapassagem constitui infração. Em vias de mão dupla, como é o caso do local do sinistro ora analisado, a proibição ocorre em duas situações: nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade e nas passagens de nível, pontes, viadutos e travessias de pedestres. Portanto, não há que se falar em ultrapassagem proibida no presente caso.
9. Verifica-se, através das fotografias e demais provas juntadas aos autos, que o condutor do veículo desejava adentrar à esquerda e não observou que o recorrido transitava na pista que desejava acessar, na mesma direção (Id 52312323 e Id 52312361), com este causando abalroamento. O condutor réu pretendia adentrar na rua comercial à esquerda, acessou a via sem observar a presença da motocicleta que realizava manobra de ultrapassagem em nítida violação aos arts. 28 e 34 do CTB.
10. Desse modo, presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade, quais sejam o dano, a conduta e o nexo de causalidade, e com fulcro no art. 186 do CC, devem os recorrentes reparar o dano material decorrente de sua ação imprudente.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus termos e próprios fundamentos.
12. Os recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
[2] Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:
II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.